Tribunal: TJSP
Processo: 1501660-13.2021.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Execução fiscal - Acórdão que afastou a cobrança retroativa de ISS referente à exclusão dos tributos federais da base de cálculo do imposto - ADPF no 189 - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Execução fiscal - Acórdão que afastou a cobrança retroativa de ISS referente à exclusão dos tributos federais da base de cálculo do imposto - ADPF no 189 - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.